Tribunal: STF
Processo: ARE 1485083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DESAPROPRIAÇÃO. Município de São Paulo. Execução de melhoramento público. Parte com 107,6 metros quadrados, abrangendo dois registros imobiliários. Rua Constantino do Amaral, 23, atual Rua Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo. Ação ajuizada em 04-04-1981, com citação do espólio indicado, que contestou, e imissão na posse em 23-07-1981. Sucessivos pedidos de suspensão do processo, sem prosseguimento efetivo por anos, retomado contra o cessionário, contrato de 1971 e escritura pública de 2011. Avaliação provisória feita em 25-06-2016, valor estimado em Cr$ 787.235,48, para julho de 1981, confirmado pelo laudo definitivo, de 25.09.2017. Prescrição do direito de defesa rejeitada por decisão de 2015, sem recurso. Preclusão. Terreno com edificação. Laudo pericial bem elaborado, com discriminação da parte do imóvel atingida pela desapropriação, descrevendo os detalhes das efetivas características da região à época da expropriação. Erro de digitação no valor das benfeitorias corrigido pelo perito oficial. Indenização estimada em Cr$ 782.235,48 para julho de 1981. Valor acatado pela sentença. Juros compensatórios de seis por cento ao ano. Supremo Tribunal Federal, ADI 2332. Juros de mora de seis por cento ano, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito. Decreto 3365/1941, artigo 15-B. Honorários advocatícios de cinco por cento sobre a diferença entre o valor atualizado da oferta e o da indenização, importando em Cr$ 500.446,48, para julho de 1981, ou R$ 42.544,64. Sem motivo para redução. Recurso e reexame necessário não providos, sem majoração dos honorários advocatícios em virtude de o regramento específico da lei de regência afastar a aplicação supletiva do regramento geral do Código de Processo Civil a esse respeito."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente